Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-53.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado. 2. Não atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado. 2. Não atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa na elaboração do laudo técnico, era de rigor o pagamento de indenização por danos morais, pela negociação forçada de débito indevido ante a ameaça de suspensão dos serviços. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).